Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708190-89.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEUSALINA TEODORA DE ANDREVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a pretensão da Embargante de conferir efeito modificativo aos Embargos de Declaração, com fulcro no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de março de 2021 18:22:21. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador